Tribunal: TJDFT
Processo: 0749111-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0749111-68.2022.8.07.0001 APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A., REDE D'OR SAO LUIZ S.A., HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Na espécie, constato as seguintes irregularidades na representação processual das Apelantes: - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., CNPJ: 06.047.087/0001-39: a procuração Id. 72974833 teve a validade expirada em 10.1.2024; - HOSPITAIS INTEGRADOS DA GÁVEA S/A, CNPJ: 31.635.857/0006-16: a procuração Id. 72974832 teve a validade expirada em 11.1.2024; - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., CNPJ: 06.047.087/0041-26: os atos constitutivos estão ilegíveis (Id. 152180666); - REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., CNPJ: 06.047.087/0042-07, e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., CNPJ: 06.047.087/0045-50, não apresentaram os atos constitutivos. A falta ou defeito dos documentos acima mencionados impede a análise da regularidade da representação processual - procurações Id. 72974783 e Id. 72974785. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para as devidas regularizações, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora